Tribunal: STF
Processo: RE 436530
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-12-15
Data de publicação: 2009-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL E CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA 
   DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSPOSIÇÃO 
   DE REGIME JURÍDICO. COMPETÊNCIA. EFEITOS DA SENTENÇA CONDENATÓRIA 
   PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO: LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À 
   DATA DA INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
A jurisprudência do 
   Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que as alegações 
   de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal,
   do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada 
   e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas 
   infraconstitucionais, configurariam ofensa indireta à 
   Constituição da República.